Tribunal: TJSP
Processo: 1041096-98.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago à sua segurada em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado ante a não comprovação do nexo causal entre o prejuízo da segurada e o fornecimento de energia da requerida – art. 373, I, do CPC/15 - sentença mantida - recurso improvido.*